Tribunal: TJPA
Processo: 0004322-47.2017.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004322-47.2017.8.14.0052

APELANTE: ADRIANO SANTOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §1º, I E II, DO CP – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE -
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste nos autos prova qualquer mínima indicação de que fosse necessário ao apelante repelir uma injusta agressão, ainda mais com golpes de terçado, em uma vítima desarmada e que estava jogando bilhar com ele, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da condenação. Precedentes jurisprudenciais.

2.
Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que são desfavoráveis ao recorrente a culpabilidade (golpes de terçado sem que houvesse qualquer tipo de ação, instigação ou motivação por parte da vítima) e as circunstâncias do crime (se aproveitou do fato de que o ofendido estava distraído, jogando bilhar, para atingi-lo). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ADRIANO SANTOS DA SILVA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
requer a absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 7556983) que, no dia 22/07/2017, por volta das 16h30m, o acusado, ora apelante, agrediu a vítima Antônio Carlos Lopes Sodré, desferindo nele golpes de terçado e causando lesões corporais de natureza grave.

Aduz que, naquele dia, o ofendido encontrava-se retornando do plantio de maniva com um terçado, que é seu instrumento de trabalho, e, ao passar em frente à oficina do Moisés, foi chamado pelo recorrente para jogar uma partida de bilhar. Em seguida, já durante o jogo, o réu ofereceu R$ 30,00 (trinta reais) pelo terçado da vítima, a qual o entregou e recebeu uma cédula de R$ 100,00 (cem reais), entretanto, como não tinha troco, devolveu o dinheiro ao denunciado.

Assevera que a partida continuou e ofendido, ao se posicionar para jogar, foi atingido por uma terçada nas costas, chegando a correr atrás do apelante com o taco de bilhar, mas, devido ao golpe, começou a passar mal, momento em que foi atingido outra vez, sendo esta última lesão resultou em uma perfuração na altura da costela.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 129, §1º, I e II, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

De acordo com o
art. 25,
caput
, do CP
[1]
, para a configuração desta modalidade de excludente de ilicitude, é mister a presença dos seguintes requisitos cumulativos: 1) reação a uma injusta agressão, atual ou iminente; 2) defesa de um direito próprio ou alheio; e, 3) moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. Além disso, o ônus da comprovação de tais condições incumbe à parte que a suscitar.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, vê-se que não há como acolher a tese de legítima defesa, pois não há nada que indique a existência de lesões corporais recíprocas ou que, sequer, faça minimamente verossímil tal argumento.

Aliás, muito pelo contrário, exsurge dos autos a incompatibilidade da conduta do apelante e a aludida excludente, uma vez que não há a mínima insinuação de que fosse necessário a ele desferir a agressão contra a vítima, a qual não o agrediu e nem pretendia, já que estavam jogando bilhar, sem contar a evidente desproporcionalidade da ação do recorrente, haja vista que, conforme a prova colhida em juízo, ele golpeou o ofendido, indefeso, com golpes de terçado.

A materialidade do crime do art. 129, §1º, I e II, do CP está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 7556973) e laudo pericial de lesão corporal (ID – 7556977). Outrossim, a autoria delitiva emerge da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima ANTONIO CARLOS LOPES SODRÉ aduziu que o réu ofereceu trinta reais pelo seu facão e deu a ele uma nota de cem reais, porém, como não tinha troco, devolveu o dinheiro. Disse, ainda, ter sido atingido por golpes de facão desferidos pelo acusado enquanto disputavam uma partida de bilhar, sem qualquer discussão entre eles, sendo tal relato corroborado pelo depoimento judicial da testemunha MARIA ROSINETE DA SILVA, companheira do ofendido.

Portanto, pode-se dizer que a própria força da agressão do réu se mostra incompatível com a alegada legítima defesa, razão pela qual é
imperiosa a manutenção da condenação imposta
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL -
LESÃO CORPORAL GRAVE - AUTORIA EVIDENCIADA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
.

- A palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, possui especial relevo, sendo suficiente para sustentar o édito de condenação -
Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa se não restaram comprovados nos autos os requisitos exigidos para sua configuração, mormente o chamado animus defendendi
.”
(TJ/MG, APR 0230521-64.2017.8.13.0145, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza – Juiz Convocado, j. 21/03/2023) (grifo nosso)

“Apelação criminal.
Lesão corporal grave
. Legítima defesa.
Não cabe falar amparar-se a conduta na cláusula de legítima defesa se as provas colhidas na instrução não a sustentam sequer enquanto minimamente verossímil
.”
(TJ/SP, APR 3006503-44.2013.8.26.0482, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. 04/08/2021) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois,
examinando detidamente a decisão combatida, vê-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP de forma escorreita e o
quantum
por ele estabelecido, a título de pena-base, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mostra-se proporcional e razoável, haja vista serem desfavoráveis ao apelante a CULPABILIDADE (golpes de terçado sem que houvesse qualquer tipo de ação, instigação ou motivação por parte da vítima) e as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (réu que se aproveitou do fato de que a vítima estava distraída, jogando bilhar, para atingi-la com as terçadadas).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

Outrossim, tendo em vista que não foram reconhecidas agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, preservo a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 26/02/2024